Tribunal: TRF3
Processo: 5004391-23.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
217/775)

5004391-23.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004391-23.2020.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRO MERCES - SP180744-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FATIMA PACHECO HAIDAR - SP132458-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos de concessão de justiça gratuita e inexigibilidade da multa de aduaneira aplicada, bem como fixou honorários com base na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil.

II. Questão em discussão

- Concessão da gratuidade da justiça

- Fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

- O legislador e os tribunais pátrios objetivaram facilitar o acesso à Justiça àqueles que não têm condições de arcar com as custas dos processos e com os honorários advocatícios sem prejuízo de sua manutenção.

- Verifica-se que a apelante se limitou a apresentar extrato bancário, além da informação sobre a existência de diversas ações judiciais nas quais se revela ser devedor de grandes valores, avaliação de crédito no mercado, bem como certidão de arrematação de bem imóvel e edital de leilão. Todavia não foram apresentados balanços ou demonstrativos contábeis que comprovem a situação econômica, de modo que não restou atendido ao estabelecido pela Súmula 481 do STF.

- Ausentes a condenação e a obtenção de proveito econômico pela parte, a fixação da verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa, indicado na petição inicial e que corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão que, no caso, é o valor da multa exigida. Outrossim, a verba honorária deve ser fixada no percentual mínimo estabelecido no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

- Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004391-23.2020.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRO MERCES - SP180744-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FATIMA PACHECO HAIDAR - SP132458-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Apelação interposta por JC Ventura Comércio Internacional Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a anulação da multa de natureza aduaneira, objeto do Processo Administrativo n.o 15771.723355/2019-35, bem como fixou honorários advocatícios em R$ 5.203,07, com fulcro na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser atualizadocom base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Id 271448273). Opostos embargos de declaração (Id 271448274), foram rejeitados (Id 271448276).

Aduz (Id 271448279) que:

a) está enfrentando grave crise econômica e financeira, com faturamento insuficiente para pagamento das despesas da atividade, e, de acordo com os documentos anexados com a inicial, não reúne condições para arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual requer a concessão da gratuidade da justiça;

b) caso não seja concedida a justiça gratuita, requer diferimento do recolhimento das custas ao final da ação, a teor do artigo 5o, inciso IV, Lei n.o 11.608/03;

c) os honorários sucumbenciais foram fixados em valor superior ao próprio débito que se pretendia anular, em desacordo com o artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (Id 271448284), a União requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

ialima

VOTO

I - Dos fatos

Ação proposta por JC Ventura Comércio Internacional Ltda. contra a União, com vista à declaração de inexigibilidade da multa imposta no Processo Administrativo n.o 15771.723355/2019-35.

Cinge-se o apelo à análise da concessão da gratuidade da justiça e da fixação dos honorários advocatícios.

II – Da gratuidade da justiça

Estabelece o artigo 5o, inciso LXXIX, da Constituição Federal:

Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIX. O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Da análise do dispositivo constitucional estende-se, de forma ampla, a fruição da gratuidade judiciária para todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. De outro lado, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil preveem:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

[destaquei]

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Vê-se que o legislador ordinário e os tribunais pátrios objetivaram facilitar o acesso à Justiça àqueles que não têm condições de arcar com as custas dos processos e com os honorários advocatícios sem prejuízo de sua manutenção.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante se limitou a apresentar extrato bancário referente ao mês de setembro de 2019 (Id 271448216, p. 16/17), além da informação sobre a existência de diversas ações judiciais nas quais se revela ser devedor de grandes valores (Id 271448216, p. 18/28) e avaliação de crédito no mercado (Id 271448216, p. 29/32), bem como certidão de arrematação de bem imóvel (Id 271448250) e edital de leilão (Id 271448266). Todavia não foram apresentados balanços ou demonstrativos contábeis que comprovem a situação econômica, de modo que não restou atendido ao estabelecido pela Súmula 481 do STF.

III - Dos honorários advocatícios

Sobre os a base de cálculo dos honorários advocatícios assim dispõe o artigo 85 do CPC, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2oOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[destaquei]

Ausentes a condenação e a obtenção de proveito econômico pela parte, a fixação da verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa, indicado na petição inicial e que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão que, no caso, é o valor da multa exigida, no valor de R$ 5.000,00. Outrossim, a verba honorária deve ser fixada no percentual mínimo estabelecido no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

IV - Do dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos de concessão de justiça gratuita e inexigibilidade da multa de aduaneira aplicada, bem como fixou honorários com base na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil.

II. Questão em discussão

- Concessão da gratuidade da justiça

- Fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

- O legislador e os tribunais pátrios objetivaram facilitar o acesso à Justiça àqueles que não têm condições de arcar com as custas dos processos e com os honorários advocatícios sem prejuízo de sua manutenção.

- Verifica-se que a apelante se limitou a apresentar extrato bancário, além da informação sobre a existência de diversas ações judiciais nas quais se revela ser devedor de grandes valores, avaliação de crédito no mercado, bem como certidão de arrematação de bem imóvel e edital de leilão. Todavia não foram apresentados balanços ou demonstrativos contábeis que comprovem a situação econômica, de modo que não restou atendido ao estabelecido pela Súmula 481 do STF.

- Ausentes a condenação e a obtenção de proveito econômico pela parte, a fixação da verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa, indicado na petição inicial e que corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão que, no caso, é o valor da multa exigida. Outrossim, a verba honorária deve ser fixada no percentual mínimo estabelecido no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

- Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil sobre o valor atribuído à causa, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão